Tribunal: TJMT
Processo: 1077596-57.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1077596-57.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WELLITON SANTANA SILVA - CPF: 058.964.171-95 (RECORRENTE), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), AMANDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 442.730.448-62 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2473-24 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1077596-57.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1077596-57.2023.8.11.0001

1 Recorrente:
Welliton Santana Silva.

Recorrido
: Banco do Brasil S.A.

2 Recorrente:
Banco do Brasil S.A.

Recorrido
:
Welliton Santana Silva.

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

-
LIMITE LEGAL PARA DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RESPEITADO – DESCONTO EM CONTA CORRENTE E CONTA SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE - TEMA 1085 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO - RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme tese firmada pelo STJ (Tema n.o 1.085):
“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1077596-57.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1077596-57.2023.8.11.0001

1 Recorrente:
Welliton Santana Silva.

Recorrido
: Banco do Brasil S.A.

2 Recorrente:
Banco do Brasil S.A.

Recorrido
:
Welliton Santana Silva.

RELATÓRIO

Recursos inominados Cíveis de Welliton Santana Silva e Banco do Brasil S.A
.

Ação:
Revisional de contrato de empréstimo cumulada com Indenização por Dano Moral.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença:
(Id.

137391867):
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou a limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) do valor da remuneração do autor.

Recurso Cível Inominado de

Welliton Santana Silva
(Id. 155160592): requer a reforma da sentença para condenar o banco recorrido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado de

Banco do Brasil S.A
.
(Id. 155144872): requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de

Welliton Santana Silva
(Id. 165479082
):

pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso interposto.

Contrarrazões de

Banco do Brasil S.A
.

não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1077596-57.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1077596-57.2023.8.11.0001

1 Recorrente:
Welliton Santana Silva.

Recorrido
: Banco do Brasil S.A.

2 Recorrente:
Banco do Brasil S.A.

Recorrido
:
Welliton Santana Silva.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Ação
Revisional de contrato de empréstimo cumulada com Indenização por Dano Moral
proposta por
Welliton Santana Silva
em face de
Banco do Brasil S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor recorrente afirma, em síntese, que é servidor público e que recebe o subsídio de R$ 3.379,39 (três mil e trezentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos), alega que tinha um cargo comissionado com subsídio de R$ 4.098,67 (quatro mil e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos), sendo exonerado pelo Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n.o 28.585, no dia 18 de setembro de 2023.

Aduz que realizou empréstimos junto ao banco recorrido quando estava recebendo sua comissão e que, ao ser exorado, seu atual subsídio não é capaz de pagar os empréstimos realizados, razão pela qual requer que sejam descontados os valores correspondentes a 30 % (trinta por cento) sobre o seu subsídio atual e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Todavia, como é sabido,
o Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento de que o empréstimo bancário em conta corrente não se sujeita ao limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista.

Ademais, conforme holerite apresentado pelo autor Id. 137393995, é possível verificar que há apenas um empréstimo consignado, sendo este no valor de R$ 999,74 (novecentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos), por via do qual é respeitado o limite de 30% (trinta por cento).

Logo, em que pese as alegações do autor de que o banco está realizando descontos de 100% (cem por cento) de seu subsídio, restou demonstrado que foram realizados empréstimos com desconto em conta sua corrente e que os empréstimos consignados respeitam o limite pretendido.

Sem razão o autor recorrente, portanto, ao sustentar que os descontos dos empréstimos contraídos por meio de consignação em fola ultrapassam 30%
(trinta por cento)
de sua renda.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA SALÁRIO – LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) – DESCABIMENTO – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES COM AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE E CONTA SALÁRIO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PAGAMENTO ESTÁ LIMITADO AO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) – TEMA 1085 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme tese firmada pelo STJ (Tema n. 1.085): “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” 2. Inexiste óbice, in casu, à ultimação de descontos de mútuos em conta corrente, vinculada ou não ao recebimento de salário, superiores ao limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, não havendo se falar na aplicação, por analogia, das balizas legais que recaem exclusivamente sobre os empréstimos consignados em folha de pagamento. (N.U 1055433-65.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)”.

“
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. LIVRE CONTRATAÇÃO. DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DIVERSA DO EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE TRINTA POR CENTO. INAPLICABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento segundo o qual o empréstimo bancário com desconto em conta corrente não se sujeita ao limite de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do devedor, hipótese diversa da modalidade de consignação em pagamento.

2. Ausência de falha na prestação do serviço e, por consequência, ato ilícito.

3. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

(N.U 1000948-92.2022.8.11.0026, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023)”.

No presente caso
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela instituição bancária recorrida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos relativos aos empréstimos, em conta corrente, devidamente contratados.

Por essas razões, conheço de ambos os recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao interposto pelo autor e, no tocante ao recurso do Bando do Brasil S.A.,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o autor recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais e deixo de condenar a instituição financeira, em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024